Tribunal: TJMT
Processo: 1048293-77.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048293-77.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO DIAS DE ARAUJO - CPF: 346.054.361-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – POSSIBILIDADE DE PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR – PREMATURA E INDEVIDA EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO. 1. O art. 396 do CPC autoriza que uma das partes exija, por meio de pedido incidental, que a outra exiba documento que esteja em seu poder, mormente no caso em que o documento verse sobre obrigações e direitos comuns às partes, e, em razão dessa faculdade expressamente prevista em lei, o instrumento do contrato questionado na lide não constitui documento indispensável à propositura da ação revisional. 2. Tratando-se de relação de consumo, constando dos autos informações suficientes à identificação do contrato e demonstração sumária da existência da relação jurídica entre as partes, é cabível a inversão do ônus probatório para impor ao fornecedor de serviço a obrigação de exibir o instrumento contratual.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1048293-77.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOÃO DIAS DE ARAÚJO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Indenização Por Danos Morais
”

(Proc. nº 1048293-77.2020.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., indeferiu liminarmente a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 330, IV, e 485, IV, ambos do CPC,

“
em virtude do não cumprimento da determinação de emenda à inicial, não havendo nos autos os documentos necessários para prosseguimento e julgamento do feito
”

(cf. Id. nº 101616963).

O apelante sustenta que, “
no caso em tela, no tocante ao ônus de apresentar os documentos (cópias dos contratos) solicitados pelo expert, por evidente que compete ao Banco/apelado a obrigação de carrear aos autos os respectivos documentos
”, afinal, em se tratando de relação de consumo, compete ao fornecedor o ônus probatório, e que, por outro lado, “
não há razão alguma para que a peça inaugural seja considerada inepta, eis que encontra-se em consonância com os requisitos indispensáveis exigidos pelo artigo 319 do Código de Processo Civil
”, tampouco “
restou demonstrado à ausência de legitimidade ou interesse processual previsto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, para motivar a extinção do processo sem resolução de mérito
”, pelo que pede o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja determinado a retomada do regular processamento do feito (cf. Id. nº 101616970).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pede o desprovimento do apelo (cf. Id. nº 101616989).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Segundo consta da petição inicial, o autor/apelante pretende a revisão das disposições contratuais relativa aos juros remuneratórios estipuladas no “
Contrato

d
e Empréstimo Consignado
e
m Folha
d
e Benefício Previdenciário
-
Contrato nº 190773573
”, firmado com o
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A
. em fevereiro de 2020, porque “
verifico
u
que

(...)

foram acrescidos encargos além do permitido pela legislação, quais sejam
,
juros acima da taxa média de mercado, estando em desacordo com a taxa máxima fixada pelo INSS
”, sendo que, “
no mês correspondente da contratação, a
t
axa
m
édia aplicada para a linha contratada estava em 1,78% ao mês (a.m.) e 23,54% ao ano (a.a.), em contrapartida o requerido, conforme ficará comprovado no decorrer do processo, cobrou efetivamente 26,87% a mais levando em consideração a taxa média de mercado
”; em razão disso, pediu a procedência do pedido revisional para seja “
determina
do
que a taxa de juros e descapitalização a ser aplicado ao empréstimo de contrato nº 190773573 realizado entre as partes seja limitada ao percentual fixado pela Autarquia-INSS, qual seja 2,08% mensal, devendo no caso restituir em dobro a parte autora em R$ 27,48, já devidamente corrigido e atualizado; 2) Vencida a primeira tese, requer que seja reconhecida que o requerido cobrou percentual superior à taxa média de mercado, limitando o percentual efetivamente cobrado à média prevista pelo Banco Central, qual seja 1,78% ao mês (a.m.) e 23,54% ao ano (a.a.)
”, e, ainda especificamente sobre à pretensão revisional, requereu o “
deferi
mento d
a inversão do ônus da prova, conforme mencionado alhures, de modo que o requerido, na qualidade de fornecedor de serviços, apresente o contrato de empréstimo
” (cf. Id. nº 101616043).

Ao examinar a admissibilidade da petição inicial, o MM. Juiz entendeu ser necessário emendar a inicial para que fosse juntado aos autos “
cópia do contrato firmado entre as partes, indicado na inicial e que pretende controverter
”, e indeferiu o pleito do autor para que o Banco/réu fosse compelido a exibir o documento no curso do processo
(
cf. Id. nº 101616957).

Em resposta, o autor expôs que, “
n
o momento da celebração do contrato, o requerido não disponibilizou cópia do mesmo, bem como não informou quais foram os juros contratados naquela negociação e quais encargos bancários seriam cobrados
”, e reiterou o requerimento para que fosse “
concedida a inversão do ônus da prova e intimação do Banco/requerido para apresentar o contrato de empréstimo
”
(cf. Id. nº 101616959).

O MM. Juiz, então, reafirmou os termos da decisão anterior:

“Mantenho integralmente a decisão de ID 40825792. Ademais, passou a mesma irrecorrida.

Deve o requerente procurar as vias adequadas para que possa ter acesso aos documentos comuns entre as partes, como por exemplo, a propositura de ação cautelar de exibição de documentos.

Reforço que, na presente ação, quando da propositura desta deve o requerente preencher os requisitos do artigo 319 do CPC, não cabendo a tutela incidental, e sim a de caráter antecedente, que, posteriormente, seria aditada (artigos 303 e 305 do CPC).

Ressalto mais uma vez que é inviável a apresentação de documentos pelo requerido, quando o requerente desconhece o que está a pedir em juízo.

Ressalto que o que se trata de documento indispensável, neste caso, são os contratos firmados entre as partes em que pretende a revisão dos encargos incidentes nestes. Ainda, a decisão de ID 40825792 é clara, havendo a necessidade de verificação das cláusulas contratadas por ambas as partes, como pretende revisar em sua petição inicial.

Destarte, com fundamento no art. 282, III, e 284, ambos do CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, determino ao requerente que emende a inicial, em novo prazo que concedo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, devendo apresentar a integralidade do contrato em juízo que pretende controverter, ao que, novamente, indefiro a apresentação deste pelo requerido.” (cf. Id. nº 101616960)

Irredutível, o autor manifestou-se apenas para insistir em que faz jus a “
inversão do ônus da prova e
a
intimação do requerido para apresentar o contrato
” (cf. Id. nº 101616962).

Indiferente ao queixume autoral, o MM. Juiz indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, “
em

virtude do não cumprimento da determinação de emenda à inicial, não havendo nos autos os documentos necessários para prosseguimento
(...)
, com fulcro nos artigos 330, inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil”
(cf. Id. nº 101616963).

Sem mais delongas, é evidente a inadequação da prematura extinção do processo e o desacerto técnico da sentença, primeiro porque não há óbice à formulação de pedido incidental de exibição do instrumento do contrato em sede de ação revisional, afinal, o art. 396 do CPC não faz qualquer ressalva ao autorizar
que a part
e peça
, incidentalmente, a exib
ição de
documento que esteja em poder
da outra, mormente quando a hipótese é de documento que versa sobre obrigações e direitos comuns às partes (CPC, art. 399, III), logo, em razão dessa faculdade, o instrumento do contrato não configura documento indispensável à propositura da ação revisional; em segundo lugar, ao se considerar que o litigio envolve relação de consumo, e que o autor forneceu informações suficientes à identificação do contrato e demonstrou a existência da relação jurídica, no caso, por meio da juntada do extrato de consulta de lançamentos efetuados no benefício previdenciário do autor (cf. Id. nº 101616950), é perfeitamente cabível a inversão do ônus probatório para impor ao fornecedor de serviço a obrigação de exibir o instrumento contratual, aliás, é exatamente para tais situações que serve a
regra
insculpida n
o
inciso
VIII
do
art. 6º do CDC
ao garantir, como direito básico dos consumidores, “
a facilitação da defesa de seus direitos
(...)
no processo civil
”.

Pelo exposto, dou
provimento ao recurso
, a fim de reformar a sentença, afastar a exigência da juntada do instrumento do contrato como
conditio sine qua non
à admissibilidade e recebimento da petição inicial, e determinar o retorno dos autos à origem para que seja dado o início ao processamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022